Tribunal: TJBA
Processo: 8056497-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056497-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: O. M. N. D. O. S. e outros Advogado(s):ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DE TERAPIA ABA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. EXCLUSÃO DE MUSICOTERAPIA, PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. LIMITES DA COBERTURA CONTRATUAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, consistente em Terapia ABA (32 horas semanais), fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, profissional de educação física e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. A agravante sustenta limitação da cobertura ao rol da ANS, existência de rede credenciada, ausência de obrigatoriedade de determinadas terapias e excessividade da multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, inclusive terapias não expressamente previstas no rol da ANS; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de cobertura para musicoterapia, profissional de educação física e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar; e (iii) determinar se a multa diária fixada para cumprimento da obrigação mostra-se excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde caracteriza relação de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, diante de sua vulnerabilidade técnica. 4. A Lei nº 14.454/2022 atribui ao rol de procedimentos da ANS natureza de referência básica de cobertura assistencial mínima obrigatória, sem impedir a cobertura de tratamentos necessários ao manejo da doença quando indicados pelo médico assistente. 5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pacientes com transtornos do espectro autista, sem limitação de método ou técnica, desde que indicados pelo médico assistente. 6. Demonstrada nos autos a necessidade do tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com TEA moderado a grave, revela-se adequada a determinação de custeio das terapias de saúde compatíveis com a regulamentação da ANS, como análise do comportamento aplicada (ABA), fonoaudiologia e terapia ocupacional. 7. A musicoterapia, o acompanhamento por profissional de educação física e o acompanhamento terapêutico em ambiente residencial ou escolar não integram o rol mínimo obrigatório da ANS nem se qualificam como procedimentos de saúde regulados pela agência, não podendo ser impostos à operadora no âmbito da tutela de urgência. 8. O acompanhamento terapêutico em sala de aula ou em ambiente domiciliar possui natureza educacional e assistencial, incumbindo à instituição de ensino ou ao poder público assegurar apoio especializado aos alunos com deficiência. 9. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da decisão não se mostra desproporcional, podendo ser revista a qualquer tempo caso se revele excessiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar indicado para paciente com transtorno do espectro autista quando compatível com os procedimentos de saúde abrangidos pela regulamentação da ANS. 2. A musicoterapia, o acompanhamento por profissional de educação física e o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não integram, em regra, a cobertura obrigatória dos planos de saúde por não constituírem procedimentos de saúde previstos ou regulados pela ANS. 3. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento de tutela de urgência somente deve ser reduzida quando evidenciada manifesta desproporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8056497-09.2025.8.05.0000, em que é agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravado O. M. N. D. O. S, representado por ADRIANO MAURICIO PEREIRA DA SILVA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.